Tribunal: TJES
Processo: 5004556-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004556-54.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

2)
O
decisum
objurgado não apresenta omissão, haja vista que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

3)
As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, portanto, são suficientes para afastar a pretensão do embargante.

4)
O mero inconformismo não é suficiente para ensejar o provimento dos embargos de declaração, cabendo à parte irresignada a interposição do recurso cabível. Precedentes TJES.

5)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais com repercussão efetiva no julgado.

Nesse cenário, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Fincadas essas premissas, extrai-se que, no julgamento da apelação interposta pelo embargante, a motivação do voto condutor se alicerçou no
“pressuposto de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que o incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada
”.

Por sua vez, o recorrente aponta omissão pois o acórdão

fundamentou a conclusão alcançada sem “
expressar entendimento sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados na peça exordial, a par de não enfrentar o debate como posto pelo embargante
”.

Entretanto, a tese recursal reside na suposta ausência de regular cientificação do apelante com relação ao processo administrativo e, por conseguinte, não concretização do direito à ampla defesa e contraditório, preceitos garantidos na Constituição Federal.

Entretanto,
fora devidamente esclarecido pelo acórdão objurgado os fundamentos utilizados para não
acolhimento do pedido em 1ª instância
,
o que pode ser compreendido com singela leitura, como subsegue:

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias” (AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 03/09/2009).

Na hipótese, a análise da Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019 (Id. 3183226 – pgs. 3/7) revela o atendimento de todos os requisitos acima listados, sobretudo com indicação dos autos de infração e documentos originários.

Sob esse prisma, insta rememorar que, partindo do pressuposto de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, é desnecessário que a fazenda instrua o feito executivo com cópia do procedimento administrativo originário, de modo que incumbe ao executado o ônus de promover a aludida juntada.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU, DE SUA RESIDÊNCIA, OU DE ONDE FOR ENCONTRADO. PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal "no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado", não havendo preferência de competência territorial entre eles. 2.
O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência.
Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a presença dos requisitos legais de validade da CDA pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1893489 PR 2020/0225942-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 4.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
5. “A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor”. (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1721191 MG 2018/0001605-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/03/2018, T2- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA de IMPOSTO ESTADUAL ICMS. Processo administrativo. Ônus probandi do executado. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O ponto nevrálgico da demanda cinge-se a apurar a legalidade, ou não, da inclusão da sócia-administradora no polo passivo da Execução Fiscal tombada sob o nº 0008409-11.2011.8.08.0024, relativo à cobrança inserta na Certidão de Dívida Ativa nº 00974/2011, imposta pelo Estado do Espírito Santo. II.
É de curial sabença que o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. Precedente STJ.
III. Os contornos da lide desbordam que a embargante/apelante logrou instruir o feito com o processo administrativo, tal como que o suso processo se deu estritamente em face da pessoa jurídica Brumol Madeiras Ltda., obstando que a sócia-administradora exercesse o direito à defesa pessoal. IV. Inexistindo no processo administrativo qualquer apuração no que diz respeito aos atos praticados pela sócia-administradora a ensejar a aplicação do inc. III, do art. 135, do CTN, e restando amplamente comprovado (art. 373, inc. I, CPC), impõe-se a exclusão da sócia-administradora do polo passivo da execução fiscal em trâmite. Sentença reformada. V. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120065164, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Por conseguinte, a tese recursal acerca da nulidade da CDA nº 112/2019, devido à ausência de regular cientificação do apelante no processo administrativo originário, não merece acolhimento, porquanto inexiste nos autos cópia das decisões e de atos do processo respectivo, obstaculizando a análise de circunstâncias capazes de infirmar a validade da certidão.

Ademais, não houve demonstração de motivos que tenham impedido o apelante de promover a diligência que lhe competia, quão menos que se trata de documento desconhecido, inacessível ou indisponível na repartição competente.

A propósito do tema, o caput do artigo 41 da Lei de Execução Fiscal, estabelece que “
o processo administrativo
correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública
será mantido na repartição competente
,
dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes
ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público
”.

Logo, não há que se falar em nulidade da
Certidão de Dívida Ativa nº 112/2019,
porquanto o embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da municipalidade, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

Como se vê, o exame dos autos evidencia que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião daquele julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante.

Com efeito, não subsiste vício capaz de ensejar o acolhimento dos presentes aclaratórios, os quais exigem fundamentação vinculada, de modo que os argumentos apresentados pela recorrente manifestam, na verdade, mero inconformismo com a decisão objurgada.

Ora, se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES MATÉRIA ENFRENTADA EXAUSTIVAMENTE RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.
(...)
Com relação ao vício da omissão, as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024130357494, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 1093. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. 2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. (...)
2. Ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3a Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso. 4. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise de primitivo apelo. 5. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 6. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024200035772, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.